Tribunal: STJ
Processo: 0226132-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012943 - TO (2025/0226132-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NAILLA ARAUJO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA (10,1 KG DE MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b8cbbdd8-ffa4-45d4-a2b8-d44690d8d3c8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012943 - TO (2025/0226132-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NAILLA ARAUJO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA (10,1 KG DE MACONHA). PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NAILLA ARAUJO DE
ALMEIDA contra a decisão, da minha lavra, assim ementada (fl. 125):
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12
ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões do regimental, a agravante reitera as teses de mérito deduzidas
na impetração, quais sejam, a revogação da custódia cautelar ao argumento de
ausência dos requisitos autorizadores da medida e a substituição da prisão preventiva
por domiciliar, pois é genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade.
Requer a reconsideração da decisão impugnada ou o provimento do
recurso, a fim de que seja concedida a ordem.
Documento eletrônico VDA48812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/07/2025 14:52:49
Código de Controle do Documento: 1e908d13-e8f3-4497-93ee-996f6a5b4846

Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, o Magistrado de piso decretou a
prisão preventiva nestes termos (fls. 61/63):
[...]
No caso em tela, os custodiados foram autuados em flagrante pela prática
dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e artigo 35 (associação para
o tráfico de drogas), ambos da Lei 11.343/2006, havendo, portanto, prova de
materialidade e indícios suficientes de crime doloso punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo que a medida extrema se
mostra necessária para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta
do delito demonstrada pela quantidade expressiva de droga apreendida,
conforme se verifica do
correspondente a um total de 10146.76g de maconha,
laudo pericial provisório juntado no evento 08 (LAUDOPERÍ1).
Apesar da ausência de antecedentes criminais da custodiada NAILLA
ARAUJO DE ALMEIDA, a gravidade concreta do delito, demonstrada pela
expressiva quantidade de entorpecente apreendido, a alta reprovabilidade social
da conduta e a garantia da ordem pública, impõe-se a decretação de sua da prisão
preventiva.
[...]
No presente caso, há elementos objetivos e concretos que desaconselham a
substituição por prisão domiciliar, entre eles o fato de que a criança estava
presente no momento da prática delitiva, tendo sido deliberadamente exposta à
o que agrava sensivelmente a
situação de risco, violência ou conduta delituosa,
gravidade dos fatos.
[...]
Por sua vez, o Tribunal local expôs o seguinte (fls. 113/116):
[...]
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficiente
motivada nos termos 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, tendo o
magistrado destacado a gravidade concreta da conduta praticada, sobretudo
diante da elevada quantidade de droga apreendida (10,1 kg de maconha),
confissão da paciente, do transporte interestadual do entorpecente e,
especialmente, do fato de que o crime foi cometido na presença do filho da
paciente, criança de apenas um ano de idade, o que agrava significativamente a
reprovabilidade do comportamento.
[...]
No presente caso, o
está adequadamente evidenciado.
periculum libertatis
A
paciente não apenas se envolveu no transporte de relevante quantidade de
entorpecente – circunstância que, por si só, denota grau acentuado de

reprovabilidade da conduta – como também submeteu seu filho menor ao
o que reforça sua periculosidade social e revela desprezo pelas
ambiente de risco,
normas básicas de proteção à criança, agravando sensivelmente o quadro.
[...]
Documento eletrônico VDA48812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/07/2025 14:52:49
Código de Controle do Documento: 1e908d13-e8f3-4497-93ee-996f6a5b4846

Como se vê, a manutenção da constrição cautelar está devidamente
fundamentada, sobretudo na necessidade de se assegurar a ordem pública, vulnerada
em razão da gravidade concreta do delito – que resultou na apreensão de 10,1 kg de
maconha, em contexto de tráfico interestadual. Circunstâncias essas que conferem
lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar
em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que hipóteses em que a quantidade e
/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para
demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
(AgRg no HC n.
cautelar para a garantia da ordem pública
899.502/SP, Ministro
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
12/6/2024
E, ainda: AgRg no HC n. 981.884/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
14/5/2025
DJEN de
; e AgRg no HC n. 990.118/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
20/5/2025
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
14/5/2025
20/5/2025
No que tange à prisão domiciliar, registra-se que a simples constatação da
acusada ser genitora de filhos menores de 12 anos não implica automática e
indiscutível concessão do benefício, visto que o Supremo Tribunal Federal, no próprio
julgamento do HC n. 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso
verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito.
No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não seria possível a
concessão da prisão domiciliar pelo delito em questão (tráfico de drogas),
considerando que a ré expôs seu filho menor a ambiente de risco, já que a criança se
encontrava presente no momento da prática delitiva, circunstância que configura
situação excepcional a justificar o afastamento da benesse legal.
Sendo assim, forçoso concluir que as medidas cautelares são insuficientes
para obstar a prática do tráfico de drogas no ambiente doméstico, além de expor a
criança a risco concreto e representar manifesto prejuízo a seu desenvolvimento,
sendo o indeferimento da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, neste
caso, também medida de proteção à infante.
No mesmo sentido,
: AgRg no HC n. 896.585/TO, relator
mutatis mutandis
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

, DJe de
21/5/2024 17/6/2024
Documento eletrônico VDA48812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/07/2025 14:52:49
Código de Controle do Documento: 1e908d13-e8f3-4497-93ee-996f6a5b4846

; AgRg no HC n. 911.749/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
19/6/2024
Turma, julgado em , DJe
; AgRg no HC n. 902.214/SP, Ministro Reynaldo
29/5/2024
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; e AgRg no
20/5/2024
23/5/2024
HC n. 849.909/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
18/3/2024
21/3/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48812562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/07/2025 14:52:49
Código de Controle do Documento: 1e908d13-e8f3-4497-93ee-996f6a5b4846

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.943 / TO
Número Registro: 2025/0226132-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064839620258272700 00160774720258272729 160774720258272729 64839620258272700
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: NAILLA ARAUJO DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NAILLA ARAUJO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA50397592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 0894092a-0a91-4bec-b1be-403b633c0214

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 0894092a-0a91-4bec-b1be-403b633c0214